Tribunal: TJPA
Processo: 0804547-25.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2021-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804547-25.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: ISADORA PROTAZIO SOARES, HELIANA DOS SANTOS PROTAZIO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804547-
25.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA E SERVIO TULIO DE BARCELOS

AGRAVADOS: ISADORA PROTAZIO SOARES E HELIANA DOS SANTOS PROTAZIO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEIXOU DE ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTA CORRENTE. RECEBIMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DOS FILHOS. EMPRÉSTIMO REALIZADO PELA GENITORA. RETENÇÃO DE QUANTIA QUE ABARCA A PENSÃO ALIMENTÍCIA DOS FILHOS MENORES. IMPOSSIBILIDADE. ALIMENTOS. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO DO MAGISTRADO DE PISO QUE OBSERVOU OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. DECISÃO QUE DETERMINOU QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SE ABSTENÇÃO DE REALIZAR OS DESCONTOS ATÉ POSTERIOR ANÁLISE. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

I - No caso em tela, recorreu-se contra a decisão monocrática
que deixou de conceder o efeito suspensivo ao recurso, mantendo a decisão do juízo singular que determinou que a instituição financeira se abstenha de realizar eventuais descontos a título de liquidação ou amortização de saldo devedor de empréstimos, cartões de crédito ou de outros produtos na conta corrente da agravada;

II – Verifica-se, neste juízo de cognição sumária, que os descontos abarcam valores recebidos à título de pensão alimentícia dos filhos menores da agravada.

III - O patrimônio da genitora não se confunde com o dos filhos menores, motivo pelo qual as quantias destinadas à subsistência dos menores não podem ser utilizadas para quitar débito da genitora;

IV - Recurso conhecido e DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804547-25.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA E SERVIO TULIO DE BARCELOS

AGRAVADOS: ISADORA PROTAZIO SOARES E HELIANA DOS SANTOS PROTAZIO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, contra a decisão proferida pela presente relatora que indeferiu o pleito da concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento protocolado em face de
ISADORA PROTAZIO SOARES
e
HELIANA DOS SANTOS PROTAZIO.

Nesse sentido, cumpre ressaltar que o
decisum
monocrático guerreado deixou de conceder o efeito suspensivo ao recurso, mantendo a decisão do juízo singular que determinou a agravante à obrigação de não fazer constituida na abstenção da realização de eventuais descontos a título de liquidação ou amortização de saldo devedor de empréstimos, cartões de crédito ou de outros produtos na conta corrente em nome da autora, Heliana dos Santos Protazio. Tal decisão, cumpre ressaltar, fora determinada em razão da agravada ter afirmado, junto a sua inicial de piso, que os descontos realizados pelo banco agravante incidia em rendimentos recebidos a título de pensão alimentícia pagos à sua filha menor, Isadora Protazio Soares.

Inconformada, a institução financeira recorrente argumenta em agravo interno
: ''As alegações formuladas pela parte Agravada são destituídas de fundamentos. Fica evidenciado que a Agravada alega por alegar, desenvolvendo raciocínio propositadamente equivocado no intuito de induzir o Juízo em erro. O BANCO-RÉU é uma Instituição Financeira idônea, com nome e marca diretamente vinculado à história do país e como tal, zela pela seriedade e faz do cumprimento de suas obrigações o norte de sua atuação. Cabe ponderar, que para que o Juiz possa conceder a antecipação da tutela, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil/2015, faz-se necessário que haja probabilidade do direito e o perigo de danos ou risco ao resultado útil do processo. Ocorre que, pela simples análise dos autos, verifica-se que nenhum dos requisitos dispostos no art. 300 do CPC/2015 para concessão da medida pleiteada foram preenchidos. Em momento algum a parte Agravada demonstrou nos autos prova inequívoca de sua alegação, uma vez que não preocupou em cercar-se de argumentos e documentos que pudessem ser suficientes o bastante para convencer o julgador daquilo que se pleiteia. Do mesmo modo, não demonstrou a verossimilhança de suas alegações, uma vez que para existência desta, necessário se faz apresentação de prova inequívoca, o que já demonstramos que não fora feito. (...) Cabe aqui alguns apontamos acerca da IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA CONCEDIDA. Para o deferimento da tutela de urgência de natureza antecipada, além do preenchimento dos requisitos estampados no art. 300 do novo Código de Processo Civil - elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo -, necessário respeitar-se também o disposto no § 3º do art. 300, do novo CPC que dispõe: “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão''.

Nesse sentido, pleiteiam o provimento do recurso de agravo interno, a fim de que seja deferido o efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.

Não foram oferecidas as Contrarrazões aos recursos interpostos, vide Certidão de ID. 2899599.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, VIA PLENÁRIO VIRTUAL.

BELÉM,

DE

DE 2021.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0804547-25.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA E SERVIO TULIO DE BARCELOS

AGRAVADOS: ISADORA PROTAZIO SOARES E HELIANA DOS SANTOS PROTAZIO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Insurgiu-se as agravantes em face de decisão monocrática que deixou de conferir efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, mantendo por ora os efeitos da decisão interlocutória do magistrado de piso
.

Neste juízo, não observo razão para alterar o anteriormente decidido.

De plano, pelo menos por ora, verifica-se dos autos de origem que não assiste em razão o aludido pelo agravante, eis restar suficientemente comprovado a probabilidade do direito da agravada, visto que os descontos cernes do litígio parecem atingir a pensão alimentícia da infante
(ID.

3147115).
É o que se afere em exame a outros documentos da lide, dado que o Comprovante de Pagamento de vencimentos da agravada, genitora da menor, demonstra que os descontos realizados pela instituição financeira recorrente são superiores aos vencimentos líquidos recebidos pela recorrida
(ID.

10648692).

Desse modo, neste juízo de cognição parcial, compreende-se que há indícios que o restante dos descontos é realizado sob a pensão alimentícia recebida na conta da genitora da alimentada, prejudicando assim a verba alimentar da menor. Dessa maneira, evidente a presença do perigo de dano que autorizou o
decisum
do magistrado de piso, eis que pelos documentos analisados é possível conferir pelo desconto irregular de verbas alimentícias destinadas aos menores, as quais são somente recebidas em conta corrente da sua genitora.

Em casos análogos, a jurisprudência compreende em consonância:

CIVIL. PROCESSO CIVIL. BANCO. CONTA CORRENTE. RECEBIMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DOS FILHOS. EMPRÉSTIMO REALIZADO PELA GENITORA. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALIMENTOS. IMPENHORABILIDADE. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO VALOR RETIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA DATA DO DESCONTO. JUROS LEGAIS.

1. Trata-se de apelações interpostas em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de confirmar a tutela antecipada deferida e determinar ao banco/réu que cessassem os descontos oriundos de empréstimo dos valores recebidos a título de pensão alimentícia e, ainda, condená-lo ao pagamento de indenização a título de danos morais.
2. O art. 1.707 do Código Civil é enfático ao determinar que "pode o credor não exercer, porém lhe é vedado renunciar o direito a alimentos, sendo o respectivo crédito insuscetível de cessão, compensação ou penhora".
3
. O patrimônio da genitora não se confunde com o dos filhos. Por esse motivo, as quantias destinadas à subsistência dos jovens não podem ser utilizadas para quitar débito da mãe, oriundo de contrato firmado entre esta e o banco réu.

4. Não tendo sido verificada a prática de qualquer ato ilícito por parte do agente financeiro a ensejar a violação de direitos de personalidade, não há que falar em indenização a título de danos morais.

5.

A correção monetária tem como objetivo manter atualizado o valor da moeda e salvaguardá-lo dos efeitos da inflação. Não caracteriza, portanto, um ônus ao devedor, tampouco representa enriquecimento do credor. O valor retido indevidamente deve ser corrigido monetariamente desde a data do efetivo desconto. 6. Recurso dos autores conhecido e provido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido.(Acórdão 1045236, 20161110017697APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA,

2ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/9/2017, publicado no DJE: 12/9/2017. Pág.: 191/210).

De outro modo, cumpre ressaltar que tal entendimento compreende-se em análise concernente à tutela provisória, a qual poderá ser modificada pelo juízo de piso caso a dilação probatória demonstre que os descontos são, em sua integralidade, regulares ao ordenamento jurídico. Assim, denota-se que o exame realizado por este juízo
Ad Quem
é no sentido de aferir se a decisão do magistrado singular fora proferida em consonância ao disposto no art. 300 do CPC/2015.

Para além, observa-se que não há risco da irreversibilidade da medida, eis ter sido fixada apenas no sentido de impedir provisoriamente a manutenção dos descontos questionados, os quais poderão ser cobrados caso se perceba, ao longo do trâmite processual, por sua legalidade.

Portanto, face ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, a fim de que seja mantida a decisão que não concedeu do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

BELÉM,

DE

DE 2021

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATOR

Belém, 28/06/2021